Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711838-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCIO PEREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0702273-79.2018.8.07.0010 deferiu penhora dos bens que guarnecem a residência do executado. Alega o agravante, em síntese, “não possui qualquer bem imóvel (ID 150263010 e ID 187482608), o imóvel declinado para avaliação e penhora de bens móveis é residência da irmã do Executado e do advogado ora peticionante. Sendo, portanto, defesa qualquer diligência, nos termos da Constituição Federal (CF, art. 5o, XI)”, noticiando, ainda, que “o Executado não mais reside no endereço declinado para diligência”. Sustenta que “o Executado residia como favor no imóvel indicado (Setor Habitacional Jardim Botânico 3, quadra 12, conjunto I, casa 18, Brasília – DF), estando atualmente estabelecido 5/6 na R CARVALHO MOREIRA, 5, DOM PEDRO I, CEP: 69.042-630, MANAUS – AM”, que “o endereço Setor Habitacional Jardim Botânico 3, quadra 12, conjunto I, casa 18, Brasília – DF não é residência do Executado, sendo anteriormente informado nos autos por mera formalidade (comunicação com a Justiça)” e que, portanto, “não há que se falar em vistoria para eventual penhora de bens móveis suntuosos do Executado, uma vez que a residência é moradia de terceiros”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “indeferimento do pedido de penhora de bens móveis na residência situada no Setor Habitacional Jardim Botânico 3, quadra 12, conjunto I, casa 18, Brasília - DF, CEP: 71.681-698”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 70266431), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Colhe-se da origem que o feito comporta cumprimento de sentença de ação monitória na qual o requerido fora citado por edital tanto na fase cognitiva (ID 18109715), como quando deflagrado o rito executivo (ID 19995409), vindo a falar nos autos somente no ID origem 127162996, em 7/6/2022, por intermédio da atuação pro bono do advogado que atualmente assina a peça recursal. Naquela oportunidade, fora acostada aos autos a procuração de ID 127162997, na qual o agravante declina sua residência como sendo Setor Habitacional Jardim Botânico 3, quadra 12, conjunto I, casa 18, Brasília – DF, enquanto o causídico declina apenas endereço profissional na cidade de Palmas/TO. Há, ainda, noticia nos autos de que o agravante não possui imóvel cadastrado junto à Secretaria de Fazenda do DF (ID origem 187482608), em 2/6/2023. Sobrevém, então, o pleito de penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, no endereço aludido, que foi seguido por decisão favorável (ID origem 230387365), e pedido de reconsideração lastrado por documentos, ainda não apreciados (ID origem 230644687), os mesmos que instruem o presente recurso. Em relação à alegação que embasa o presente agravo de instrumento, o agravante sustenta que o endereço no qual fora deferida a penhora seria da irmã do agravante e do advogado que firma o recurso, esclarecendo que o agravante somente morava de favor naquela localidade. Para enrobustecer seu pleito, junta documentos que buscam comprovar a propriedade e a posse atuais do imóvel, tais como a sua matrícula e comprovantes de energia elétrica, IPTU, água e esgoto, bem assim franqueia o endereço atual do agravado como sendo “R CARVALHO MOREIRA, 5, DOM PEDRO I, CEP: 69.042-630, MANAUS – AM”, acostando documento comprobatório nesse sentido (ID 70237654). Dessa forma, considerado o contexto veiculado nos autos, verifica-se que há probabilidade na alegação de que o agravante teria apenas residido naquele endereço por permissão dos proprietários, sua irmã e o advogado peticionante, bem assim diante do lapso decorrido desde que firmada a procuração eu denota tal endereço e, ainda, a documentação acostada às razões recusais. Ademais, há pelo agravante a informação de qual seria seu endereço atual, o que poderá ser utilizado pelo credor para eventuais medidas de caráter constritivo, caso entenda pertinente. Ainda que seja eventualmente demonstrada pelo agravado a atualidade da residência do agravante no endereço telado nos autos, superando a apreensão de que não mais ali reside, eventual determinação de penhora por oficial de justiça deveria, pelo menos, conter a advertência de que o local pode ser residência multifamiliar, coabitação esta que deve ser considerada e certificada no momento de se elencar o rol de pens eventualmente penhoráveis. Tal ajuste seria possível ao Juízo a quo, sendo certo, no entanto, que resta igualmente presente a urgência da medida ora pleiteada, evitando-se o cumprimento do mandado de penhora na forma em que se encontra. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida referente à penhora dos bens que guarnecem a residência situada no Setor Habitacional Jardim Botânico 3, quadra 12, conjunto I, casa 18, Brasília - DF, CEP: 71.681-698. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para que promova o recolhimento do mandado de penhora, se já expedido. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator